Tribunal: TJSP
Processo: 0103362-38.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal) – Crime praticado anteriormente ao início da vigência da Lei no 13.654/2018 – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o afastamento da majorante do "emprego de arma"; (ii) a majoração das reprimendas pela fração mínima (1/3) prevista no § 2o do

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal) – Crime praticado anteriormente ao início da vigência da Lei no 13.654/2018 – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o afastamento da majorante do "emprego de arma"; (ii) a majoração das reprimendas pela fração mínima (1/3) prevista no § 2o do art. 157 do Código Penal; e (iii) a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Majorante relativa ao emprego de arma que ficou bem demonstrada pela prova oral – Adoção da fração de aumento de 3/8, em virtude do reconhecimento das duas majorantes supracitadas, que foi devidamente fundamentada pela i. Magistrada "a quo", em consonância com o conteúdo da Súmula no 443 do C. STJ – Gravidade concreta da conduta (roubo praticado no interior de um shopping center, com emprego de múltiplas armas de fogo e em concurso de ao menos cinco agentes) que justificava a imposição do regime inicial fechado – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.